Tribunal: TJDFT
Processo: 0734048-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. SUBSTITUTO PROCESSUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA CARACTERIZADA. TABELA ATUALIZADA. PARÂMETROS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. MULTA. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO.

1. O art. 292, inc. I, do Código de processo Civil prevê que a ação de cobrança terá como valor da causa o principal monetariamente corrigido, somados os juros de mora vencidos e outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação.

2. O art. 397 do Código Civil prevê que o inadimplemento de uma obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, e torna cabível a incidência dos juros moratórios e da correção monetária a partir da inadimplência.

3. A correta aplicação dos encargos contratuais sobre o crédito concedido na planilha de evolução do débito até o ajuizamento da ação deve servir de parâmetro para determinar a condenação.

4. O valor da condenação será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e juros de mora desde o vencimento da obrigação com o intuito de minorar a perda do valor do capital.

5. Apelação parcialmente provida.